Tribunal: TJBA
Processo: 8000738-87.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000738-87.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VANIA DE QUEIROZ SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PRESCRIÇÃO RELATIVA AO PERÍODO ANTERIOR A 5 ANOS DO AJUIZAMENTO. PROFESSORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADMISSÃO PARA JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS. EXERCÍCIO HABITUAL DE 40 HORAS.

REMUNERAÇÃO DA JORNADA SUPLEMENTAR QUE DEVE OBSERVAR O PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. SENTENÇA ALTERADA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A

tese de enquadramento definitivo em cargo com jornada de 40 horas semanais não

prospera, pois a servidora foi aprovada em concurso público para jornada de 20 horas. A alteração definitiva configuraria provimento derivado, vedado pelo artigo 37, II, da Constituição Federal, não havendo direito adquirido a regime jurídico.

Ademais, a pretensão específica não integrou as razões recursais.

II – A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério, é norma geral de observância obrigatória por todos os entes federativos e estabelece que a remuneração para as diversas jornadas de trabalho deve ser, no mínimo, proporcional ao valor do piso fixado para 40 horas semanais.

III – A prestação de serviço em jornada estendida de 20 para 40 horas semanais, embora não proporcione o reenquadramento do servidor em vaga distinta daquela galgada mediante certame público, impõe

a aplicação do piso salarial nacional ao período efetivo de labor, diante do patamar remuneratório mínimo assegurado à categoria, conforme imperativo legal: “§ 3o

Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.” (Lei 11.738/2008). O entendimento se encontra consolidado nesta Corte Estadual, conforme precedentes atuais reproduzidos no voto condutor.

IV – As diferenças salariais apuradas são devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000738-87.2019.8.05.0156
, figurando como Apelante
VANIA DE QUEIROZ SILVA SOUZA

e como Apelado o
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS.

ACORDAM
, os
D
esembargadores componentes da
S
egunda
C
âmara
C
ível do
T
ribunal de Justiça do
E
stado da
B
ahia, em
CONHECER E
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
AO
RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA